Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O saneamento do feito quanto à servidora MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA consta no ID: 11965752. No ID: 21499136, a servidora MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA anuiu ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL. Destaca-se que, no ID: 19719273 dos autos n. 0003818-13.2008.8.07.0000, foi negado seguimento ao recurso extraordinário. Nesse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 21499136. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 10 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador